Tribunal: TJMT
Processo: 1009763-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009763-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ZANDONAI FAO DIAS - CPF: 017.128.941-29 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por ZANDONAI FAO DIAS contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação
de
Busca e Apreensão n.º 1006101-37.2025.8.11.0015, proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, concedeu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alega que a mora foi indevidamente caracterizada, uma vez que as parcelas tidas como inadimplidas não foram pagas em razão de bloqueios impostos pela própria instituição financeira, a qual também recusou a emissão de novos boletos, apesar das tentativas de resolução extrajudicial. Informa ainda o pagamento das parcelas subsequentes n.º 17 e 18, demonstrando, segundo sustenta, a intenção de adimplir e a expectativa legítima de continuidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora contratual foi validamente constituída, à luz do comportamento do credor; e (
ii
) determinar se a conduta do banco, ao receber pagamentos após o inadimplemento, caracteriza comportamento contraditório a justificar a extinção da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A constituição em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, exige notificação válida e prévia, que, embora presente no caso concreto, perde eficácia diante da aceitação de pagamentos posteriores às parcelas inadimplidas.

A instituição financeira, ao aceitar os pagamentos das parcelas n.º 17 e 18 (janeiro e fevereiro de 2025), após o vencimento das parcelas 13 a 16, sem exigir a integralidade da dívida, demonstra comportamento contraditório com a pretensão resolutiva.

O comportamento contraditório da parte credora, que simultaneamente aceita pagamentos e propõe ação de busca e apreensão com base em mora já descaracterizada, ofende o princípio da boa-fé objetiva e o postulado do
venire
contra
factum

proprium
.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a descaracterização da mora e a consequente extinção da ação de busca e apreensão quando comprovado o comportamento contraditório do credor.

O efeito translativo do recurso autoriza a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aceitação, pelo credor, de parcelas vencidas após o inadimplemento da dívida e antes da propositura da ação de busca e apreensão, descaracteriza a mora e revela comportamento contraditório.

O comportamento contraditório do credor viola o princípio da boa-fé objetiva e impede a resolução contratual fundada na mesma mora já superada.

Ação de busca e apreensão fundada em mora descaracterizada deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI n.º 1010651-57.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.06.2024.

TJMT, Ap.
Cív
.
n.º
1019817-29.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.10.2020.

TJMT, AI n.º 1002396-13.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 17.04.2024.

TJMT, Ap.
Cív
.
n.º
1034573-38.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2024.

TJMT, Ap.
Cív
.
n.º
1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ZANDONAI FAO DIAS
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Giovana Pasqual de Mello, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º 1006101-37.2025.8.11.0015
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
concedeu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Sustenta o Agravante, em síntese, que
o inadimplemento das parcelas n.º 13 a 16 foi causado
exclusivamente
pelo bloqueio dos boletos e de seus pagamentos, bem como pela recusa de emissão de novos boletos, afirmando que as diversas tentativas de resolução do problema descaracterizam a sua mora.

Realça que
as parcelas de nº 17 e 18 (referentes aos meses de janeiro/2025 e fevereiro/2025) foram devidamente pagas, pois não foram bloqueadas para pagamento, salientando ser evidente a violação da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira Agravada que negligenciou o reenvio dos boletos e, paralelamente a isso, ajuizou ação de busca e apreensão.

Com essas considerações, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o integral provimento do
Agravo
para que seja revogada a liminar de busca e apreensão.

Preparo devidamente recolhido (ID 277929851).

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para impedir o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

de retirar o veículo apreendido
da Comarca de Sinop
, assim como de alienar o bem,
até o julgamento do presente recurso,
sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais), limitada ao valor do bem
(ID 279164397).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta
requerendo o desprovimento recursal
(ID
284048382
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ajuizou
a
A
ção de Busca e Apreensão
n.º 1006101-37.2025.8.11.0015
em face de
ZANDONAI FAO DIAS
, requerendo a concessão da medida liminar, pois o
réu, mesmo notificado do débito referente às parcelas em atraso do se
u contrato de financiamento n.º
1006101-37.2025.8.11.0015
celebrado em 30/08/2023
(referente ao financiamento do veículo
da marca
FIAT, Mo
delo UNO WAY 1.0, Ano 2014/2015, cor BRANCA, p
laca QBI6J39, RENAVAM 01020198092, CHASSI 9BD195A62F0625979
), deixou de efetuar o pagamento das
prestações a partir da parcela n.º 13.

A liminar foi
concedida
pel
a

M
agistrad
a
de origem,
a qual
determinou
a

busca e apreensão do veículo descrito na inicial
e o depósito do automóvel nas mãos do Agravado,

que
ficar
ia
sujeito
às cominações legais de fiel depositário,
vedando-se
a

retirada do bem da comarca no prazo da purgação da mora.

O réu, ora Agravante
,
defende que
o inadimplemento das parcelas n.º 13 a 16 foi causado
exclusivamente
pelo bloqueio dos boletos e de seus pagamentos, bem como pela recusa de emissão de novos boletos, afirmando que as diversas tentativas de resolução do problema descaracterizam a sua mora.

Ainda, afirma
que
as parcelas de nº 17 e 18 (referentes aos meses de janeiro/2025 e fevereiro/2025) foram devidamente pagas, pois não foram bloqueadas para pagamento, salientando ser evidente a violação da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira Agravada que negligenciou o reenvio dos boletos e, paralelamente a isso, ajuizou ação de busca e apreensão.

Consta dos autos de origem que a notificação extrajudicial foi enviada em 13 de fevereiro de 2025 e recebida pelo devedor em 24 de fevereiro de 2025.

O Agravante
juntou
às razões recursais o comprovante dos pagamentos das parcelas n.º 17 (referente ao mês de janeiro/2025) e n.º 18 (referente a fevereiro/2025), os quais se deram em 30.01.2025 e 06.03.2025, respectivamente.

In
casu
, verifica-se
que
a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão se baseou na
aparência do direito da instituição financeira autora
, corroborada pelos documentos juntados aos autos (notificação extrajudicial
, contrato
devidamente assinado pelo réu, planilha de débitos e comprovantes do DETRAN).

Contudo, a partir da análise dos argumentos recursais, bem como dos comprovantes de adimplemento d
as parcelas n.º 17
(antes da expedição da notificação extrajudicial)
e 18,
entendo que resta
evidencia
do
o comportamento antagônico do Banco credor
,
pois

comprovam a intenção de continuidade do vínculo contratual e do adimplemento das obrigações.

Assim,
verifica-se, na hipótese,
comportamento contraditório da instituição financeira
que continuou a receber o pagamento dos boletos
referentes às
parcelas n.º 17 (
correspondente a
o mês de janeiro/2025)
e n.º 18 (
correspondente ao mês de
fevereiro/2025)
e, concomitantemente a isso, expediu
notificação extrajudicial
e ajuizou ação de busca e apreensão
.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DEFERIDA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA BUSCA E APREENSÃO -
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

I – Não há como admitir que, enquanto o preposto da instituição financeira agravada oferece proposta administrativa de pagamento do débito, com o devido aceite do devedor, seja ajuizada simultaneamente a ação de busca e apreensão.

II – Trata-se de flagrante violação do primado do nemo
potest

venire
contra
factum

proprium
, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa, na mesma relação jurídica.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010651-57.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor
. Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual.
”
(TJ-MT 10198172920208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data
de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 23/10/2020)
(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. (...)
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69
, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. Considerando que a parcela referente ao débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002396-13.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)”

(
g.n
.
)

A partir dessas considerações
, tenho que
o pagamento da
s
parcela
s

posteriores à parcela em atraso

ger
ou
legítima expectativa
do devedor quanto à solução do litígio
mediante a regularização do débito, sem que ainda houvesse
sido interposta a presente Ação de Busca e Apreensão
.

Com efeito, ainda que tenha ocorrido válida notificação
extrajudicial
da dívida,
o posterior
recebimento das parcelas relativas aos meses de
janeiro e fevereiro de 2025
(após o inadimplemento da parcela que baseou a ação e antes do efetivo ajuizamento da ação)
indicam
que o Banco
aceitou dar continuidade à relação contratual, suprimindo a eficácia da cláusula resolutória antecipada do pacto e induzindo legítima expectativa
no devedor.

De fato, ao aceitar receber

valor diverso do constante na notificação, o Banco acabou por demonstrar comportamento contraditório, o que afasta a mora
do Agravante
, não podendo se valer da mesma notificação para propor Ação de Busca e Apreensão.

Logo,
o comportamento contraditório por parte do banco credor vai de encontro à boa-fé objetiva na relação contratual, o que é vedado pelo princípio do “
venire
contra
factum

proprium
” e
torna insubsistente a mora
do devedor.

A propósito
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO DECLARADA EXTINTA COM ORDEM DE IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO BEM OU
O EQUIVALENTE EM DINHEIRO – TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS – LEGÍTIMA
EXPECTATIVA DO DEVEDOR NA CONTINUIDADE DO CONTRATO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que tenha ocorrido válida notificação extrajudicial da dívida, as posteriores tratativas extrajudiciais indicam que o Banco aceitou dar continuidade à relação contratual, suprimindo a eficácia da cláusula resolutória antecipada do pacto e induzindo legítima expectativa na devedora
.”
(N.U 1034573-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TRATATIVAS DE ACORDO E EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO

ENTRE A PROPOSITURA DE AÇÃO E A BUSCA E APREENSAO DO BEM – MORA INSUBSISTENTE – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – RECURSO DESPROVIDO
A conduta do banco, notoriamente, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais
: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida; e de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo,
o

que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão
.
“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC),
sendo vedada a conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
).
”

(
N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)
(
g.n
.)

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
ZANDONAI FAO DIAS
para cassar a decisão liminar vergastada e, aplicando o
efeito translativo
,
julgar
EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão n.
1006101-37.2025.8.11.0015
,
sem resolução de mérito, nos termos do
art
. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025